Tribunal: TJMT
Processo: 1004345-68.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004345-68.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TIAGO ROBERTO ALVES HOELTGEBAUM - CPF: 057.171.981-32 (RECORRENTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MATEUS CAGLIONE DA SILVA - CPF: 061.974.271-25 (RECORRENTE), VOLMAR PERIN - CPF: 015.860.861-54 (RECORRIDO), MARILDA MUNIZ DE PAULA - CPF: 975.234.101-20 (ADVOGADO), VOLNEI PERIN - CPF: 051.104.789-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004345-68.2023.8.11.0045.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Recorrente(s):
TIAGO ROBERTO ALVES HOELTGEBAUM E MATEUS CAGLIONE DA SILVA.

Recorrido(s):
VOLMAR PERIN E VOLNEI PERIN.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
1
2 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. COBERTURA PARCIAL POR SEGURADORA. RESSARCIMENTO LIMITADO À FRANQUIA EFETIVAMENTE SUPORTADA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente os demandados ao pagamento de R$ 19.606,57.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o condutor do veículo dos recorrentes deu causa ao acidente e, consequentemente, ao dever de indenizar; (ii) estabelecer se os danos materiais devem corresponder ao valor integral do reparo do veículo ou apenas ao montante efetivamente suportado pelos autores após a cobertura securitária; e (iii) determinar se houve litigância de má-fé na propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito decorre da comprovação de conduta culposa do condutor, do dano e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

Os elementos constantes dos autos indicam que o veículo dos autores trafegava em via preferencial, enquanto o condutor do veículo dos reclamados avançou sinalização de parada obrigatória, circunstância que caracteriza conduta imprudente e estabelece o nexo causal com o acidente.

5.

A indenização por danos materiais deve corresponder à extensão do prejuízo efetivamente suportado pela vítima, conforme art. 944 do Código Civil.

6.

Comprovada a cobertura do conserto do veículo pela seguradora, o ressarcimento devido pelos responsáveis limita-se ao valor da franquia efetivamente pago pelos autores.

7.

A propositura da ação ocorreu em contexto de incerteza quanto à cobertura securitária, inexistindo elementos que indiquem alteração da verdade dos fatos ou tentativa de obtenção de vantagem indevida, razão pela qual não se caracteriza litigância de má-fé.

8.

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais de ordem pública e podem ser ajustados de ofício pelo julgador, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O condutor que avança sinalização de parada obrigatória e provoca colisão em cruzamento responde pelos danos decorrentes do acidente.

2.

Havendo cobertura securitária do conserto do veículo, o responsável pelo acidente deve ressarcir apenas o valor da franquia efetivamente suportada pela vítima, observado o princípio da reparação integral do dano.

3.

A propositura de ação indenizatória em contexto de incerteza quanto à cobertura do seguro não caracteriza litigância de má-fé.

4.

Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser adequados de ofício pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, 927 e 944; CPC, arts. 80 e 373; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Os demandados buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 344456382, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de
R$ 19.606,57 (dezenove mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso até a citação, momento a partir do qual passam a incidir juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam:

1) Má-fé da parte autora – Cobrança de valor pago pela seguradora;

2) Improcedência do pedido inicial.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença proferida em primeiro grau, bem como pela condenação dos recorrentes em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, em
22/02/2023
, o veículo caminhonete
Toyota/Hilux
CD 4x4 SRV, ano/mod. 2011/2011, cor preta, placa MIE-1021, de propriedade do reclamante Volnei Perin e conduzido por Volmar Perin, foi abalroado na lateral esquerda pelo veículo
VW/Jetta
, placa ODC8A79, conduzido por Tiago Roberto Alves Hoeltgebaum e de propriedade de Mateus Cagliane da Silva.

Sustentam os autores que o condutor do veículo do reclamado não respeitou a sinalização de parada obrigatória (“PARE”) existente no cruzamento, além de trafegar em velocidade incompatível com a via, circunstâncias que teriam ocasionado o acidente.

Em razão do ocorrido, foi lavrado o Boletim de Acidente nº 3296, tendo os autores apresentado orçamentos para reparo do veículo danificado.

Afirmam, ainda, que buscaram solucionar a controvérsia pela via extrajudicial, pleiteando o ressarcimento do valor de
R$ 19.606,57 (dezenove mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos)
, correspondente aos danos apontados, contudo sem êxito, ajuizando a presente demanda em
19/05/2023
.

Os reclamados, embora devidamente citados/intimados, não compareceram à audiência de instrução, tampouco apresentaram qualquer justificativa para a ausência,
razão pela qual foi decretada a revelia
.

A solução da controvérsia não demanda maior complexidade, sobretudo diante da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto à parte ré compete demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

No caso em exame, resta incontroversa a ocorrência da colisão entre os veículos das partes: de um lado, o
Toyota/Hilux
CD, placa MIE-1021, de propriedade de Volnei Perin, conduzido por Volmar Perin; de outro, o
VW/Jetta
, placa ODC8A79, conduzido por Tiago Roberto Alves Hoeltgebaum e de propriedade de Mateus Cagliane da Silva.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem comete ato ilícito. Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma legal estabelece que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

No âmbito dos acidentes de trânsito, a responsabilidade civil, em regra, decorre da culpa do condutor, a qual pode se manifestar por imprudência, negligência ou imperícia.

Assim, a verificação do dever de indenizar exige a análise das condutas das partes à luz da responsabilidade civil subjetiva, regra adotada pelo ordenamento jurídico pátrio.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que o veículo da parte autora trafegava por via preferencial, ao passo que o condutor do veículo do reclamado avançou a sinalização de parada obrigatória, dando causa direta ao acidente.

Dessa forma, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do condutor do veículo do reclamado e os danos suportados pelos autores, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade civil e, por conseguinte, do dever de indenizar.

No caso, a controvérsia recursal restringe-se à comprovação dos danos materiais.

Com efeito, embora os orçamentos juntados à exordial (IDs 259170664 e 259170665) indiquem a extensão inicial dos danos, foi acionada a seguradora em
06/03/2023
, com abertura do sinistro
274600238-3
, circunstância que resultou na cobertura do conserto da caminhonete, conforme documento anexado pelos reclamados no ID 259170750.

Em sede de impugnação à contestação, os reclamantes informaram que
“estavam em negociação da possibilidade de os requeridos pagarem somente o valor da franquia, todavia no decorrer das negociações não houve acordo”
, bem como que na data do ajuizamento da demandada não tinha certeza se o seguro pagaria ou não o conserto do veículo.

Sustentam que, embora não tenham sido os responsáveis pelo acidente, tiveram que suportar o pagamento, em
29/05/2023,
da franquia do seguro, no valor total de
R$ 7.685,00 (sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais)
, incluindo o polimento da caminhonete, em razão de a porta ter sido pintada, conforme comprovantes anexados no ID
259170766
.

Desse modo, considerando que a indenização por danos materiais deve corresponder à efetiva extensão do prejuízo suportado pela vítima, nos termos do art. 944 do Código Civil, a condenação deve ser reduzida ao valor comprovadamente desembolsado pelos autores.

No caso dos autos, não se verifica qualquer elemento que indique comportamento desleal por parte dos autores.

Isso porque, embora o sinistro tenha sido aberto em 06/03/2023 e sido apresentados orçamentos à seguradora, não havia, até o momento da propositura da ação, em
19/05/2023
, confirmação de que a seguradora arcaria com os prejuízos decorrentes do acidente.

Cumpre observar, ainda, que o pagamento da franquia somente foi realizado em
29/05/2023
, ou seja, após o ajuizamento da demanda, o que demonstra que, naquele momento, a situação ainda se encontrava em análise pela seguradora.

Dessa forma, a propositura da ação ocorreu em contexto de incerteza quanto à cobertura securitária e à efetiva reparação dos prejuízos, revelando-se plenamente legítima a busca pela tutela jurisdicional.

Assim, não se verifica qualquer tentativa de induzir o juízo em erro ou de obter vantagem indevida, mas apenas o regular exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, ausentes os requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil, deve ser afastada a alegação de litigância de má-fé suscitada pelos recorrentes em suas razões recursais, bem como o pedido de condenação formulado pela parte contrária em sede de contrarrazões, porquanto não evidenciada conduta temerária, alteração da verdade dos fatos ou utilização do processo para finalidade ilícita.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, merecem ajuste, em razão da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, cuja aplicação se inicia após o término da
vacatio legis
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de
danos materiais
para
R$ 7.685,00 (sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais)
,
determinando,
de ofício
, que o valor seja atualizado pela correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até
29/08/2024
.

A partir de
30/08/2024
, o valor da condenação deverá observar a incidência do IPCA como índice de correção monetária, enquanto os juros de mora deverão ser calculados pela Taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária
(IPCA)
, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026